Tribunal: TJMT
Processo: 1027280-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) no 1027280-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, FRANÇOÁ LUZ DE ABREU SILVA
PACIENTE: ANTONIO EROITES DOS SANTOS
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE- MT
Vistos, etc.
Com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal foi impetrado habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de ANTONIO EROITES DOS SANTOS, contra ato supostamente ilegal da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, aqui indicada como coatora.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 27 de dezembro de 2020, por ter supostamente praticado os delitos tipificados no arts. 129 §9° (lesão corporal no âmbito da violência doméstica) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal.
Defende a nulidade da prisão em flagrante, pois resta evidente do Auto de Prisão em Flagrante, que os fatos aconteceram no dia 26.12.2020 às 17hs e que somente no dia seguinte, no período vespertino, as 13h50min, é que a suposta vítima foi requerer as medidas protetivas, não se vislumbrando nenhuma das hipóteses prevista no art. 302 do CPP, e inexiste motivo para a decretação da prisão preventiva.
Requer, in limine (litis), a concessão da ordem.
É o relatório.
Decido.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, notadamente quanto à recalcitrância criminosa e a gravidade concreta da conduta. Pontuou-se que “as medidas protetivas já instauradas em favor da vítima não impediram a prática de novas lesões”.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 05 (cinco) dias.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, a data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão